Tribunal: TJSP
Processo: 2132305-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2132305-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que
são agravantes HELP – HIGIENE, ENGENHARIA E LEVANTAMENTOS
PREVENTIVOS EIRELI e CASSIANO RIBEIRO, é agravado PREDITIVA
SUDESTE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2132305-16.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 27.559
Voto no 27.559
Agravo de Instrumento no 2132305-16.2020.8.26.0000
Comarca: Guará - 1a Vara
Agravantes: HELP – HIGIENE, ENGENHARIA E LEVANTAMENTOS
PREVENTIVOS EIRELI e Cassiano Ribeiro
Agravado: PREDITIVA SUDESTE LTDA EPP
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriano Pugliesi Leite
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ação monitória - Pessoa
jurídica - Concessão do benefício condicionada à demonstração
de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas
processuais - Inocorrência - Inviabilidade do deferimento da
benesse - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação monitória” proposta por HELP
HIGIENE, ENGENHARIA E
LEVANTAMENTOS PREVENTIVOS EIRELI contra PREDITIVA SUDESTE
LTDA EPP, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita formulado pela autora, determinando o recolhimento das
custas judiciais no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo (fls.
37/38).
Recorre a autora. Afirma que apresentou documentos que
demonstram sua hipossuficiência. Sustenta que a declaração de
hipossuficiência possui presunção de veracidade. Aduz que a contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2132305-16.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 27.559
advogado particular não é óbice para a concessão da justiça gratuita. Requer
a antecipação da tutela recursal.
Recurso recebido e remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece acolhida.
Com efeito, inobstante o artigo 98 do Código de Processo
Civil autorize a concessão da gratuidade processual às pessoas jurídicas, faz-
se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência alegada.
Ao encontro da disciplina legal da matéria, o enunciado de
súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça orienta: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A agravante é pessoa jurídica com fins lucrativos, à qual é
admitido conceder a justiça gratuita somente em circunstâncias
excepcionalíssimas, quando devidamente demonstrada a situação de
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
No caso dos autos, todavia, não há comprovação de tal
impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2132305-16.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 27.559
Como bem apanhado pelo MM. Juízo a quo na r. decisão
agravada: “embora a parte alegue hipossuficiência, de forma reiterada não
apresenta os documentos que o Juízo entende necessários para comprovar a
insuficiência de recursos, quais sejam: 'declarando, sob pena de indeferimento
do benefício, em relação ao titular da empresa, a profissão, bem como
apresentar demonstrativo idôneo e atualizado daquilo que recebe e eventual
cônjuge, cópia igualmente atualizada da CTPS sua e eventual cônjuge,
declarações da Receita Federal de que é isento de pagamento do imposto de
renda e/ou a última declaração entregue desse imposto e de eventual cônjuge,
declaração da Junta Comercial do Estado de São Paulo-Jucesp de que não é
sócio ou proprietário de empresa formalmente constituída ou
microempreendedor individual, informar de próprio punho que não exerce
atividade autônoma remunerada, ainda que de modo informal, e extrato da
movimentação bancária em conta corrente ou de poupança nos últimos seis
meses sua e eventual cônjuge, a fim de melhor se aferir o requisito da
hipossuficiência econômico-financeira'” (fls. 37).
Ressalte-se que a empresa agravante está em atividade e
apresenta faturamento que infirma a alegação de impossibilidade de arcar com
os encargos processuais (fls. 28/30).
Incabível, assim, a concessão da gratuidade processual,
por não haver prova do enquadramento da pessoa jurídica na situação
excepcional de efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2132305-16.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 27.559
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator